Tribunal: TJPA
Processo: 0807815-77.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807815-77.2021.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FILIPI FRANCO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, em razão da alegada legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento da testemunha ocular descreve de forma clara e detalhada a dinâmica delitiva, afirmando que a vítima saiu de casa para conversar com o apelante e foi surpreendida com cinco disparos de arma de fogo, sem agressão prévia, ameaça imediata

4. A legítima defesa não restou configurada, porquanto não demonstrada a agressão injusta, atual ou iminente, nem uso moderado dos meios necessários para repeli-la.

5. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra amparo em versão plausível e respaldada pelo conjunto probatório, ainda que contrária à tese defensiva.

6. A dosimetria não demanda reparo porque a sentença considerou a primariedade e os bons antecedentes do apelante, afastou a reincidência e reconheceu as atenuantes previstas no art. 65, I e III, d, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se reconhece legítima defesa quando a prova dos autos demonstra que a vítima não praticou agressão injusta, atual ou iminente contra o acusado. 2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença amparada em versão respaldada pelo conjunto probatório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 65, I e III, d).

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim n. 0000517-26.2019.8.11.0044, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 4.5.2022; STJ, AgRg no HC n. 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.6.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luiz Filipi Franco da Conceição apela da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 14 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP (ID 24758061).

O apelante pugna pela anulação do julgamento a fim de que seja submetido a novo julgamento em plenário, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Além disso, sustenta que lhe foi imposta pena muito severa não levando em consideração as atenuantes, a sua primariedade, bons antecedentes e o fato de ter confessado (ID 24758066).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24758073), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 29884548).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível,
o apelo não comporta provimento.

Verifica-se que a pretensão recursal visa à reforma da decisão do Conselho de Sentença, por suposta contrariedade às provas dos autos, sob o argumento de que o apelante teria agido em contexto de legítima defesa.

Todavia, a tese defensiva não encontra respaldo suficiente para infirmar a deliberação soberana dos jurados, que se mostra compatível com o conjunto probatório produzido nos autos, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

Para melhor entendimento da dinâmica delitiva, confira-se o delineamento da trama delitiva tal como consta na peça acusatória:

“
Conforme inquérito anexo, no dia 05 de janeiro de 2019, por volta de 17h;00min, na Passagem Paz de Souza, n° 789, entre Passagem Barão de Marmoré e Caraparu, bairro Guamá, nesta capital, Alan Ruan Bahia das Chagas foi covardemente assassinado por disparos de arma de fogo, desferidos por Luiz Filipi Franco da Conceição, vulgo "Felipe Barbosa" e Egiam de Souza Lopes Júnior, vulgo "Juninho".

Conforme apurado, Alan Ruan Bahia das Chagas estava em sua residência, na companhia de sua irmã Rayssa Figueiredo Bahia, quando Egiam de Souza Lopes Júnior e Luiz Filipi Franco da Conceição dirigiram-se até lá em uma bicicleta de cor verde. Uma vez no local, Egiam de Souza Lopes Júnior apareceu na janela e disse à vítima que Luiz Filipi Franco da Conceição gostaria de falar com ela. Embora desconfiado, Alan Ruan foi até a frente da sua residência para saber do que se tratava, ao passo que sua irmã ficou na porta.

Iniciou-se, então, uma breve conversa entre Alan Ruan e Luiz Filipi Franco da Conceição, diálogo este observado atentamente por Egiam de Souza Lopes Júnior, que, dando cobertura ao crime, aguardava seu assento na bicicleta ali por perto. De inopino, Luiz Filipi Franco da Conceição, munido de arma de fogo, desferiu 05 (cinco) disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e velo a óbito.

Consumado o crime, os autores montaram na bicicleta verde e fugiram, tomando rumo incerto. A autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos do inquérito, afinal toda a ação delitiva foi vista pela irmã da vítima, que presenciou desde o instante em que Alan Ruan foi chamado por Egiam de Souza Lopes Júnior, até o momento da execução por Filipi Franco da Conceição.

Em delegacia, tendo sido apresentadas fotografias do dia do crime à senhora Rayssa Figueiredo Bahia, ela reconheceu sem quaisquer dúvidas os ora denunciados como sendo os responsáveis pelo homicídio do seu irmão (auto de reconhecimento de fl. 16). Não foi difícil à testemunha ocular reconhecê-los, pois Egiam de Souza Lopes Júnior e Filipi Franco da Conceição, além de residirem na mesma comunidade dela, aparecem nas fotos dos autos com os mesmos trajes dos autores do crime e utilizando a mesma bicicleta verde empregada na fuga. Ademais, eles vinham ameaçando de morte seu irmão Alan Ruan - conforme comprovam os prints das conversas extraída da mídia social facebook, juntados aos autos.

Quanto aos motivos do crime, se apurou que os autores, além de não tolerarem que a vítima levasse seus amigos para a rua onde morava, dela tinham inveja em razão da boa aparência e da sua popularidade na comunidade.” (ID 10279363
)

Diferentemente do que alega a defesa, inexiste margem para anulação do julgamento sob o ânulo pretendido, visto que o depoimento de Rayssa Figueiredo Bahia, testemunha ocular, foi suficientemente claro acerca da dinâmica delitiva (IDs 24758027; 24758029 e 24758031).

Nesse particular, consigne-se que a testemunha relatou com riqueza de detalhes que, no dia dos fatos, por volta das 17 horas, estava em casa, juntamente com seu irmão Alan Ruan e um amigo, quando Egiam de Souza Lopes Júnior (“Juninho”), comparsa do apelante, apareceu à janela chamando a vítima para fora, sob o pretexto de que o “Barbosa” – apelido pelo qual é conhecido o réu Luiz Filipi Franco da Conceição – queria conversar com ele.

Segundo a testemunha, a vítima saiu de casa sem receio, acreditando tratar-se de mero conversa, ocasião em que foi surpreendida pelo apelante, que, sem qualquer agressão prévia ou ameaça imediata, desferiu cinco disparos de arma de fogo, atingindo-a mortalmente. Declarou ainda que o comparsa Juninho aguardava em uma bicicleta, utilizada na fuga após o crime. A testemunha reconheceu o réu Barbosa, presente no plenário, como o autor dos disparos, afirmando que não restou dúvida quanto à sua identidade, visto que ambos eram conhecidos na vizinhança e já haviam sido vistos rondando o local momentos antes do homicídio.

Afirmou também que não houve luta corporal nem qualquer gesto agressivo da vítima, a qual, segundo ela, “saiu inocente” para atender ao chamado. Acrescentou que o crime teria ocorrido por motivo de inveja, uma vez que os acusados “tinham postura de donos da rua” e não aceitavam que a vítima recebesse amigos em sua residência.

Assim, não se vislumbra qualquer elemento que autorize o reconhecimento da legítima defesa, uma vez que a vítima não agrediu nem ameaçou o acusado, tampouco houve situação de perigo atual ou iminente a justificar a conduta do réu (art. 121, §2º, IV, do CP).

Destarte, “comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, além de não ficar evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não há falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação.” (TJMT,
ApCrim n. 0000517-26.2019.8.11.0044
, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 4/5/2022)

Ademais, o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo incabível a anulação do veredicto quando existem provas suficientes a amparar a decisão dos jurados, ainda que contrária à tese defensiva. Dessa forma, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e à ausência de legítima defesa, não há nulidade a ser reconhecida nem motivo para novo julgamento.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“
não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.6.2023), como se deu na hipótese.

Desse modo, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos porque a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

Por derradeiro, no que tange à
dosimetria
, verifica-se que a pena aplicada foi justa e proporcional às características ao caso em concreto, não merecendo qualquer reparo.

Além disso, diferentemente do que alega a defesa, a primariedade e bons antecedentes do apelante foram devidamente considerados na sentença, com a neutralização da moduladora dos antecedentes e não reconhecimento da agravante da reincidência. Por fim, o magistrado sentenciante reconheceu e valorou as atenuantes previstas no art. 65, I e III, d), do CP, inexistindo margem para a reforma do cálculo dosimétrico.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026